Tribunal: TJSP
Processo: 1006238-45.2019.8.26.0004
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Paulo Ayrosa
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
SEGURO DE VEÍCULO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS - ACIDENTE DE VEÍCULO – PAGAMENTO EFETUADO PELA SEGURADORA DA CAUSADORA DO DANO – QUITAÇÃO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO E PAGAMENTO DO SALDO REMANESCENTE AO AUTOR, CONSIDERANDO O VALOR DA TABELA FIPE DO VEÍCULO, ALÉM DE QUANTIA REFERENTE AOS LUCROS CESSANTES – DIFERENÇA DE INDENIZAÇÃO INDEVIDA – DANOS MORAIS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO –

Ementa:
SEGURO DE VEÍCULO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS - ACIDENTE DE VEÍCULO – PAGAMENTO EFETUADO PELA SEGURADORA DA CAUSADORA DO DANO – QUITAÇÃO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO E PAGAMENTO DO SALDO REMANESCENTE AO AUTOR, CONSIDERANDO O VALOR DA TABELA FIPE DO VEÍCULO, ALÉM DE QUANTIA REFERENTE AOS LUCROS CESSANTES – DIFERENÇA DE INDENIZAÇÃO INDEVIDA – DANOS MORAIS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – SENTENÇA CONFIRMADA POR SEUS FUNDAMENTOS – ART. 252 DO RITJSP – RECURSO NÃO PROVIDO, COM OBSERVAÇÃO. Não trazendo o apelante fundamentos suficientes a modificar a sentença de primeiro grau, que com base nas evidências contidas nos autos rejeitou pedidos voltados ao pagamento de diferença relacionada à indenização por danos materiais, eis que a totalidade da quantia devida foi quitada pela seguradora na fase administrativa, além de não fazer jus o autor à indenização por danos materiais, razão pela qual de rigor a manutenção integral da sentença de improcedência, cujos fundamentos se adotam como razão de decidir na forma do art. 252 do Regimento Interno deste Tribunal.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000614538
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006238-45.2019.8.26.0004, da Comarca de São Paulo, em que é apelante SILVESTRE
DA SILVA COSTA, são apelados RODOMINI TRANSPORTES RODOVIÁRIOS e SUL
AMERICA SEGUROS DE AUTOMÓVEIS E MASSIFICADOS S.A. ("SASAM").
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso, com observação, por v.u. , de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANTONIO RIGOLIN
(Presidente) e ADILSON DE ARAUJO.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
PAULO AYROSA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006238-45.2019.8.26.0004
2- Voto no 43.372
2
Apelação No 1006238-45.2019.8.26.0004
Apelante
: SILVESTRE DA SILVA COSTA
Apeladas : RODOMINI TRANSPORTES RODOVIÁRIOS; SUL
AMÉRICA CIA. NACIONAL DE SEGUROS
Comarca : São Paulo Foro Regional IV Lapa - 4a Vara Cível
Juiz(a)
: Maria Cláudia Bedotti

V O T O No 43.372
SEGURO DE VEÍCULO
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE
DANOS - ACIDENTE DE VEÍCULO
PAGAMENTO
EFETUADO PELA SEGURADORA DA CAUSADORA DO
DANO QUITAÇÃO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO
E PAGAMENTO DO SALDO REMANESCENTE AO AUTOR,
CONSIDERANDO O VALOR DA TABELA FIPE DO
VEÍCULO, ALÉM DE QUANTIA REFERENTE AOS LUCROS
CESSANTES DIFERENÇA DE INDENIZAÇÃO INDEVIDA
DANOS MORAIS
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO

SENTENÇA CONFIRMADA POR SEUS FUNDAMENTOS
ART. 252 DO RITJSP RECURSO NÃO PROVIDO, COM
OBSERVAÇÃO.
Não
trazendo
o
apelante
fundamentos
suficientes a modificar a sentença de primeiro grau, que com
base nas evidências contidas nos autos rejeitou pedidos voltados
ao pagamento de diferença relacionada à indenização por danos
materiais, eis que a totalidade da quantia devida foi quitada pela
seguradora na fase administrativa, além de não fazer jus o autor
à indenização por danos materiais, razão pela qual de rigor a
manutenção integral da sentença de improcedência, cujos
fundamentos se adotam como razão de decidir na forma do art.
252 do Regimento Interno deste Tribunal.
Julgada improcedente a ação de reparação de danos que ajuizou
em face de RODOMINI TRANSPORTES E CARGAS LTDA., que
denunciou à lide SUL AMÉRICA CIA. NACIONAL DE SEGUROS, esta
julgada prejudicada, pela r. sentença de fls. 349/352, cujo relatório se adota,
recorre o autor SILVESTRE DA SILVA COSTA (fls. 406/412) reiterando,
em síntese, os argumentos contidos na petição inicial no sentido de que o
veículo que adquiriu zero quilômetro, com apenas 50 dias de uso, envolveu-
se em acidente automobilístico causado por veículo de propriedade da corré,
sendo que a indenização foi paga pela seguradora somente após 58 dias, ao
passo que os lucros cessantes só foram quitados após 100 dias, causando os
pagamentos inúmeros transtornos, razão pela qual, com fulcro nos arts. 186,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006238-45.2019.8.26.0004
2- Voto no 43.372
3
927 e 944, todos do CC, pugna pela condenação das rés em lhe pagar o valor
correspondente à diferença devida considerando o que efetivamente pagou
quando da aquisição do bem, englobando a entrada, duas parcelas do
financiamento, duas parcelas do seguro, licenciamento, emplacamento,
IPVA e seguro obrigatório, bem como indenização pelos danos morais
experimentados, cabalmente demonstrados, vez que ficou impedido de
trabalhar após o acidente, sem auferir renda, impossibilitando o pagamento
de suas contas e causando o registro de seu nome em cadastros negativos de
inadimplentes e redução de “score” junto a instituições de crédito, tudo a
ensejar, pois, o provimento recursal.
O recurso foi respondido às fls. 419/434 e 436/448.
É O RELATÓRIO.
Conheço do recurso e lhe nego provimento.
Cuida-se de ação de reparação de danos materiais e morais
decorrentes de acidente automobilístico em 21.01.2019 envolvendo o
veículo do autor (marca GM, modelo Prisma Joy 1.0 8V Flex, ano
2018/2019) e o caminhão de propriedade da corré Rodomini (marca Scania,
modelo R 440 A6X2, ano 2016) na Rodovia BR 116, município de Irajuba-
BA, resultando na perda total do bem e no pagamento de indenização, pela
seguradora Sul América, junto à instituição financeira Aymoré Crédito,
Financiamento e Investimento (R$ 39.706,73) e ao autor o saldo
remanescente (R$ 5.050,38 fl. 18), considerando o valor de mercado do
veículo (Tabela FIPE R$ 44.757,11).
Alega o autor na inicial que o pagamento se deu a menor, vez que
deveriam ser considerados todos os valores que despendeu no veículo,
adquirido zero quilômetro, incluindo a entrada, duas parcelas de
financiamento, duas parcelas do seguro, licenciamento, emplacamento,
IPVA e seguro obrigatório, bem como indenização pelos danos morais
experimentados em decorrência da demora de quase 50 dias para
recebimento de aludidos valores, e de 100 dias em relação ao recebimento
dos lucros cessantes, ensejando prejuízos financeiros e anotação de seu nome
junto aos órgãos de proteção ao crédito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006238-45.2019.8.26.0004
2- Voto no 43.372
4
A ação foi julgada improcedente, ensejando a interposição do
presente apelo pelo autor. Mas não tem ele razão, como se verá.
Resta comprovado nos autos que o autor foi vítima de acidente
automobilístico causado pelo caminhão de propriedade da corré em rodovia
federal, sendo que, instada a efetuar o pagamento em decorrência dos danos
em seu veículo, a corré procedeu ao aviso de sinistro junto à sua seguradora
(corré Sul América), que, após, considerando o valor do veículo junto à
Tabela FIPE, efetuou a quitação respectiva com a financeira em decorrência
de contrato de alienação fiduciária firmado com o autor, e depois a este
pagou o valor referente ao saldo remanescente (fls. 18/20, 287/298), além do
relativo aos lucros cessantes (fl. 299).
Por primeiro, verifica-se estar correta a análise da seguradora
litisdenunciada em considerar, para a liquidação do sinistro, o valor da
Tabela FIPE do veículo, e não o constante da nota fiscal de fl. 21, vez que
impertinente considerar que o bem, após 50 dias de uso e utilizado
diariamente como transporte de passageiros por meio de aplicativo, era ainda
“zero quilômetro”, sendo bem conhecida sua contínua depreciação assim que
é tirado da concessionária, impactando em até 20% de seu valor nos três
primeiros anos.
Ademais, não têm as rés a obrigação de pagar ao autor o que este
despendeu a título de seguro de veículo, facultativo ou obrigatório, parcelas
de financiamento ou mesmo o valor da entrada, vez que são inerentes à
própria aquisição do bem.
Além disso, bem se vê pelos aludidos documentos juntados às fls.
287/297 que eventual demora para que a seguradora procedesse à quitação
de suas obrigações, oriundas da apólice contratada com a corré Rodomini,
também foi causada pelo próprio autor, que se insurgiu com o valor a ser
pago, fruto de cálculo procedido na regular liquidação do sinistro, estando
bem demonstradas as diversas tentativas para que ocorresse a quitação do
valor, fatos que culminam, portanto, na rejeição do pleito voltado à
indenização por danos morais, como bem apontou a MM. juíza a quo em sua
bem elaborada sentença, que julgo improcedente a ação principal e
prejudicada a denunciação à lide, devendo ser mantida por seus próprios
fundamentos, que aqui se adotam integralmente como razão de decidir, na
forma do art. 252 do Regimento Interno deste Tribunal, cujo trecho ora
merece ser transcrito, in verbis:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006238-45.2019.8.26.0004
2- Voto no 43.372
5
“No mérito, a ação é improcedente, prejudicada a denunciação da
lide à seguradora.
Se não, vejamos.
A ocorrência do acidente e a culpa do condutor do veículo da ré
são incontroversos nos autos, cingindo-se a discussão à composição dos danos
experimentados pelo autor.
No que tange aos danos materiais, consistentes na indenização
integral pela perda total do veículo, razão não assiste ao autor ao pretender
que a indenização corresponda ao valor de um veículo 'zero quilômetro'.
Realmente, ao tempo do acidente, o automóvel do autor já havia
sofrido a depreciação natural decorrente do uso, de modo que o prejuízo
decorrente do sinistro correspondeu ao valor de mercado do bem naquele
momento (CC, art. 944), e não ao valor originalmente pago pelo autor para
sua aquisição.
Ademais, a apólice de seguro contratada pela ré prevê
expressamente que a indenização integral será paga tendo por base o valor
médio do veículo, de acordo com a tabela de referência na data do sinistro (fls.
263), sendo certo que a tabela adotada é a FIPE e, na ausência desta, Molicar
(cf. apólice, fls. 145/147).
De outra parte, em se tratando de veículo alienado fiduciariamente
(cf. fls. 22/23), correto o pagamento do saldo devedor à credora fiduciária, por
ser a titular da propriedade do bem até a quitação do débito garantido pelo
bem, conforme previsto nas condições gerais da apólice (fls. 265), com a
entrega ao autor apenas do valor remanescente.
Já no que tange aos alegados danos morais, melhor sorte não
assiste ao autor.
Deveras, colhe-se da narrativa da própria petição inicial que o
acidente não foi grave, tanto assim que causou apenas avarias no veículo. Veja-
se, a propósito, que o próprio autor relata que passou a fazer uso de veículo
alugado para exercer sua atividade profissional de motorista de aplicativo
(item 20, fls. 06), a afastar a verossimilhança de suas alegações de que ficou
impossibilitado de trabalhar por prolongado período de tempo.
Demais disso, não houve recusa abusiva ou demora irrazoável
para pagamento da indenização na via administrativa e, ainda que assim não
fosse, é entendimento pacífico na jurisprudência que a simples recusa de
pagamento administrativo pela seguradora gera mero dissabor, não
indenizável.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006238-45.2019.8.26.0004
2- Voto no 43.372
6
Em suma, é inegável que o autor experimentou alguns dissabores
em razão do acidente, mas que não têm o condão de configurar o dano moral
indenizável, na medida em que não sofreu qualquer dano psíquico ou mental,
nem tampouco físico ou estético, sendo, portanto, indevida a indenização a
esse título” (fls. 350/351).
Dispensáveis, por derradeiro, maiores fundamentos a se evitar a
repetição do que estou decidido em primeira instância, cumprindo observar,
que o Colendo Superior Tribunal de Justiça vem firmando orientação no
sentido de se permitir "a viabilidade de o órgão julgador adotar ou ratificar
o juízo de valor firmado na sentença, inclusive transcrevendo-a no acórdão,
sem que tal medida encerre omissão ou ausência de fundamentação no
decisum" (REsp no 662.272-RS, 2a Turma, Rel. Min. João Otávio de
Noronha, j . de 4.9.2007).
Por fim, considerando os termos do art. 85, § 11, do CPC, bem
como a atuação em segundo grau, de rigor a majoração do percentual
atinente aos honorários advocatícios para 15% sobre o valor atualizado da
causa.
Posto isto, nego provimento ao recurso, com observação.
PAULO CELSO AYROSA M. DE ANDRADE
Relator